Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-61.2020.8.11.0034
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000204-61.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PEDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.249.041-68 (APELADO), MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES - CPF: 043.833.891-04 (APELADO), ADENIR ALVES DE FREITAS - CPF: 654.793.191-91 (APELADO), PEDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.249.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 10 a 13 de junho de 2024. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2024. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo de molde a afastar a questão prejudicial levantada pela d. Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Adio o julgamento do mérito para o plenário virtual de 17 a 20 de junho de 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acedo ao fundamento do voto condutor em relação à ausência de materialidade da lesão corporal. Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios pela Defensoria Pública em razão da alegada ausência de demonstração da hipossuficiência financeira, é descabido porque diz respeito à natureza jurídica e justificadora atuação da Defensoria Pública em primeiro grau. Feitas essas considerações, acompanho o voto da relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – PREJUDICADO.

Dá-se como prejudicado o recurso, efetivada a prescrição da pretensão punitiva após o trâmite deste recurso, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 107, IV do CP, combinado com o art. 109, V, do CP.

R
ELATÓRIO

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Juizado com a finalidade de reforma a sentença que o condenou, para que este seja absolvido, conforme ID n. 198736699.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (ID n. 198736252) pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Encaminhado os autos ao Ministério Público que atua junto a Turma Recursal veio manifestação pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID n. 209434168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 0000204-61.2020.8.11.0034

Apelante: RENATO DIAS COUTINHO NETO

VOTO – VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a questão prejudicial levantada pela d. Relatora quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em análise da cronologia dos fatos, peço vênia para divergir.

Consta registrado no Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. 198736191 – fls. 11) que a data do fato foi 10/9/2019.

No dia 19/8/2021, houve o oferecimento de denúncia contra RENATO DIAS COUTINHO NETO, ora apelante, como incurso no crime previsto no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal).

Em 24/8/2022 (id. 198736226), após a realização de audiência de instrução, o juízo
a quo
recebeu a denúncia na íntegra.

Sobreveio, então, a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em 19/6/2023 (id. 198736687), com aplicação da pena de 4 meses e 3 dias a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O réu, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença, no dia 10/8/2023, em que pleiteia (i) sua própria condenação em honorários advocatícios e (ii) a absolvição pela não ocorrência de lesão corporal na vítima após a agressão noticiada.

O representante do Ministério Público responsável por esta Turma Recursal emitiu parecer pelo provimento da apelação e consequente absolvição do réu, por ausência de materialidade do crime a ele imputado.

Pois bem.

Sendo o crime
sub judice
de lesão corporal (artigo 129 do CP), cuja pena máxima em abstrato é de 1 (um) ano, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Por ser a data do fato 10/9/2019, a prescrição da pretensão punitiva seria alcançada no dia 10/9/2023. Todavia, houve 2 (dois) marcos interruptivos, nos termos do artigo 117, I e IV,

CP, quais sejam: (i) recebimento da denúncia em 24/8/2022 (id. 198736226) e (ii) publicação de sentença condenatória recorrível em 19/6/2023 (id. 198736687).

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[...]

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[...]

Essas as razões por que, considerando as causas de interrupção elencadas, entendo que não operou a prescrição da pretensão punitiva.

Em face do exposto, VOTO de forma divergente, de molde a não acolher a prejudicial aventada e que se prossiga quanto ao mérito, se houver maioria ou unanimidade.

Em atenção ao artigo 55 do Regimento Interno das Turmas Recursais e artigo 98 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devolvo os autos ao relator para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024